Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703811-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso possui idêntico objeto àquele do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, e submetido o incidente ao Conselho Especial. Julgado o incidente, a orientação firmada será de observância obrigatória. Desse modo, é necessário e razoável que se aguarde a decisão a ser tomada no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Cumpre destacar, ainda, que por força de decisão proferida na SS n. 0706978-14.2022.8.07.0000, estão suspensas todas as decisões e sentenças que tenham afastado a aplicação do ICMS-DIFAL em 2022. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente processo pelo prazo de 60 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator